Tribunal: TJDFT
Processo: 0719933-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DISTÚRBIO NA REDE DE ENERGIA. DANO MATERIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença guerreada, de maneira que inexiste óbice formal à apreciação da apelação.
2. Ainda que a responsabilidade da concessionária de serviço público seja objetiva, é necessário que haja a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano.
3. O conjunto probatório não possui elementos suficientes para demonstrar que foi instabilidade na energia elétrica fornecida pela Ré que teria ensejado os danos apontados.
4. A Apelada juntou aos autos documentos que demonstram que nos dias das ocorrências não houve distúrbios na rede elétrica que serve o imóvel segurado, de modo que logrou êxito em afastar sua responsabilidade pelos danos ocasionados ao romper com o nexo de causalidade.
5. O fato de não ter a empresa providenciado o acesso da concessionária aos equipamentos danificados obstou também o acesso desta ao contraditório e à ampla defesa, sendo descabida a pretensão autoral de provar o nexo de causalidade tão somente com a apresentação de relatórios produzidos unilateralmente, pois o laudo, por si só, não constitui prova pré-constituída suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, que constatou a ausência de distúrbios elétricos na data das ocorrências.
6. Recurso não provido.